Tribunal: TJDFT
Processo: 0744007-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0744007-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: BENEDITO XIMENES DE ARAUJO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração (ID 60067479) opostos por DISTRITO FEDERAL em face do acórdão n° 1830235 (ID 57079032). É o relatório. Intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar resposta aos embargos de declaração, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 1.023, § 2o do CPC. Em seguida, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de junho de 2024 14:53:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador